Tribunal: TJDFT
Processo: 0703757-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Verificando-se que o agravo de instrumento preenche os requisitos formais de admissibilidade, sobretudo quanto ao mencionado no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que exige a exposição do fato e do direito e razões do pedido de reforma da decisão recorrida, deve o recurso ser conhecido, ainda que repise argumentos apresentados anteriormente no processo.
2. Não há supressão de instância se os argumentos deduzidos no recurso foram submetidos ao crivo do Juízo de origem.
3. O quantum devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais foi fixado na sentença exequenda com base no valor da condenação que, no presente caso, compreende o crédito apurado entre a data da citação e o fim do contrato de aluguel. Desprovida de efetividade é a aplicação do disposto no artigo 58, inciso III, da Lei no 8.245/90, pois os honorários advocatícios não foram definidos com base no valor atribuído à causa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.